Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739010-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CARLOS JOSE TEIXEIRA NEVES EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos José Teixeira Neves em face de decisão (ID 139858256, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor do Agravante, deferiu o pedido de penhora on line de dinheiro em depósito bancário em conta corrente, conta poupança, fundos de investimento ou quaisquer outras aplicações financeiras em nome do Executado, até o limite do valor da dívida. Nas razões recursais (ID 41391396), sustenta ser nula sua intimação ficta, pois a certidão do Oficial de Justiça, a despeito da presunção de legitimidade, fundamentou-se em informação inverídica, pois reside no endereço onde ocorreu a intimação. Aduz que, diante da nulidade da intimação, foi impedido de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, resultando na penhora on line de dinheiro nas contas bancárias dele, o que inviabilizará seu próprio sustento, pois os valores que aufere mensalmente como bombeiro aposentado, além de reduzidos, têm natureza alimentar. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão impugnada. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “As declarações emanadas dos Serventuários e dos Oficiais de Justiça, consubstanciadas nas certidões e termos que exaram no regular exercício de suas atribuições funcionais, revestem-se de presunção 'juris tantum' de veracidade. Essa presunção legal, ainda que relativa e infirmável por prova em contrário, milita em favor dos atos praticados pelos Escrivães do Juízo e pelos Oficiais de Justiça, seja porque gozam de fé pública, inerente ao relevante ofício que desempenham, seja porque tais atos traduzem formal manifestação do próprio Estado.” (STF, HC 71341/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 21/06/1994, DJ 15-12-2006 P. 94; AI 496136 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/05/2004, DJ 03-09-2004 P. 28). (Grifamos). A intimação ficta do Agravante fundamentou-se na certidão do Oficial de Justiça de ID n.o 136104140 (na origem), cujo inteiro teor assim dispõe: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 03/09/2022 às 08:59, dirigi-me à(ao) QSC 19 CHÁCARA 25 CONJUNTO B ( não existe conjunto B-1), LOTE 02, TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72017-203, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de CARLOS JOSE TEIXEIRA NEVES, 483.072.461-72, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que é desconhecido, conforme afirmou a Sra. Marina Soares, moradora do apt. 103. Cumpre, ainda, informar que no local há um sobrado com diversas quitinetes e lojas no térreo, todas fechadas no momento da diligência. No mandado, não informa qual apartamento ou loja em que o executado poderia ser encontrado. Ademais, segundo informou a moradora mencionada alhures, o executado seria desconhecido. Diante o exposto, recolho o mandado.” Compulsando os autos, verifica-se que o endereço declinado pelo Agravante/Executado na inicial da ação de conhecimento, ajuizada em 5/2/2019, qual seja, “QSC 19, Chácara 25, Conjunto B1, Lote 2, casa 02, Taguatinga Sul, CEP 72017-203, Brasília/DF” (ID 28472386, na origem), corresponde ao endereço do comprovante da fatura da CAESB do mês de setembro/2018 (ID 28472436, na origem). Ressalte-se que, no intento de comprovar a existência do “Conjunto B1”, o Agravante apresentou o comprovante de residência da esposa com quem reside, Fernanda Tavares Teixeira, no endereço descrito na fatura de consumo de água, do mês de janeiro/2023 (ID 44515232), como “QSC 19 CH 25 CJ B1 LT 02 C 01, CEP 72.017-210.” Salientou, ademais, que na atualização do endereço pela referida concessionária, o registro da “casa 02” foi excluído do órgão, restando apenas o indicativo da “casa 01”. Num juízo de cognição sumária, observa-se que o Agravante não logrou afastar, de plano, a presunção de veracidade e legitimidade da certidão do Oficial de Justiça. Destaque-se que o Agravante se limitou a apresentar fatura de prestação de serviços de uma única concessionária (Caesb), enquanto poderia ter juntado faturas de consumo de energia elétrica, ou outros comprovantes de residência capazes de ratificar a existência do endereço indicado como válido; ou até mesmo registros fotográficos do local, com a imagem do espaço físico situado no endereço indicado. Em pesquisa no sítio eletrônico www.google.com.br/maps (street view), este Relator não obteve êxito em localizar no mapa a existência do “Conjunto B1” na Chácara 25 da QSC 19. Diante da inércia do Agravante no cumprimento do disposto nos artigos 523, § 1o, e 525 do CPC/15, a penhora de dinheiro é medida que se impõe, cuja constrição, uma vez formalizada, será comunicada ao recorrente na forma do art. 841 do CPC/15. Nesse cenário, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator